Tribunal: TJES
Processo: 5007316-96.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007316-96.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADALENA SOUZA BARROS LENKE
RECORRIDO: RBS PROMOTORA DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5007316-96.2024.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MADALENA SOUZA BARROS LENKE.

RECORRIDOS:
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A. e RBS PROMOTORA DE CREDITO LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÃO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA NÃO CUMPRIDA. CONTRATO CLARO QUANTO ÀS CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU PUBLICIDADE ENGANOSA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MADALENA SOUZA BARROS LENKE em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação das recorridas ao pagamento de "troco" no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e indenização por danos morais, decorrentes de operação de portabilidade de crédito consignado.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) foi induzida pela primeira recorrida (RBS) a realizar portabilidade de empréstimo sob promessa de redução das parcelas e recebimento de "troco"; (ii) o valor prometido jamais foi pago; (iii) sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário e negativação de seu nome; (iv) a RBS não compareceu à audiência, configurando revelia; e (v) houve publicidade enganosa e vício de consentimento.

3
.

Inicialmente,
destaca-se
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, o que atrai a responsabilidade objetiva das empresas pela falha na prestação do serviço, conforme o Art. 14 do mesmo diploma legal.

4.

A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras é matéria pacificada na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, entendimento este cristalizado por meio da Súmula nº 297, que estabelece: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

5.

Colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....]
Analisando os presentes autos, não vislumbro assistir razão à parte requerente. Observa-se que a parte autora realizou portabilidade e refinanciamento de dívida perante as partes requeridas, porém não recebeu o troco prometido pelo preposto da parte demandada.

Ocorre que o pagamento de troco se dá em condições específicas, e essa advertência foi redigida no contrato em termos claros e com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, consoante documentos acostados nos autos.

Dessa forma,
considerando que no próprio contrato há advertência acerca dos requisitos necessários para o recebimento de troco, não há como concluir que as partes requeridas tenham agido de forma indevida com a parte requerente
. [...]
grifei

6.

Após compulsar detidamente os autos, tenho que a sentença não comporta reforma.

Bem caminhou o sentenciante ao considerar que a recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência de publicidade enganosa ou a ilegalidade da contratação, e, não obstante o ônus probatório recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razoes recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência dos moldes do contrato.

7.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira colaciona ao caderno processual instrumento contratual assinado, com informações claras quanto as condições específicas da operação, não se podendo falar em ausência de informação adequada ou em cláusula obscura.
Outrossim, não há provas concretas de que a contratação tenha ocorrido mediante fraude ou sem a devida anuência da requerente.
Desse modo, vê-se, portanto, que a demandante não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois as provas apresentadas pela requerida demonstraram que o negócio foi celebrado segundo a ideia da boa-fé subjetiva, prestando à parte fornecedora, o dever de informação que lhe competia.

8.

Nesta esteira, mesmo em se tratando de contrato de adesão, entendo estar atendido o dever de informação previsto no art. 54, §3º, c/c art. 6º, III, ambos do CDC. Quanto à revelia decretada em relação à primeira recorrida RBS, não tem o condão de, por si só, alterar o resultado do julgamento, uma vez que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a inexistência de ilicitude na conduta das recorridas.

9.

Dessa forma, resta evidente a contradição na própria narrativa fática, que em contraste aos documentos acostados pela recorrida, impõe a manutenção da sentença. Nesse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024).

10. Com efeito, não se evidencia abusividade no produto financeiro na forma como foi disponibilizado, não restando comprovada a ocorrência de publicidade enganosa, vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. Portanto, inexistindo vício na contratação e demonstrada a regularidade do procedimento adotado pelas instituições financeiras, de rigor reconhecer a inexistência de ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar.

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)